Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO DO ICMS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVADO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE. AUSENCIA DE CONFLITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese o debate doutrinário sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

2. Inobstante o erro no preenchimento da guia de recolhimento do tributo, o Distrito Federal levou mais de três anos para reconhecer o pagamento do contribuinte. Houve demora exagerada do ente distrital em solucionar a questão

3. O protesto indevido de débito tributário, com a emissão de Certidão de Dívida Ativa, enseja a compensação por dano moral. Precedentes.

4. Na definição dos honorários advocatícios, não há conflito entre o princípio da sucumbência e da causalidade quando demonstrado que a parte sucumbente é aquela que deu causa a demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido.